Tribunal: TJPA
Processo: 0800596-52.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12505 - Leito de enfermaria / leito oncológico
Data de julgamento: 2021-06-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800596-52.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE ANANINDEUA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMINAR. TRATAMENTO DE SAÚDE. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. PROVIDENCIAR TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. POSSIBILIDADE DE COMINAÇÃO DE MULTA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO COMBATIDA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

Inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas que ensejem acolhimento do pedido do Agravante, logo, sendo as razões do recurso praticamente as mesmas do recurso ao qual dei parcial provimento, mantem-se inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

Agravo interno conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de junho de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, 21 de junho de 2021.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO,

COM PEDIDO EFEITO SUSPENSIVO,
interposto pelo
MUNICÍPIO DE ANANINDEUA
contra decisão monocrática de minha lavra, a qual dei parcial provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, tão somente, para afastar a multa pessoal do gestor.

Consta dos autos que a referida ação originária foi proposta contra o Município de Ananindeua, tendo sido deferida a medida liminar pelo Juízo para que o requerido realize a internação do paciente em leito clínico em Hospital com especialidade para o tratamento de osteomelite crônica, em caráter de urgência, nas redes credenciadas do SUS ou em outros hospitais/clinicas a expensas do réu.

Informa que não há leito especializado para o tratamento adequado do paciente no Município de Ananindeua, sendo apenas o Estado do Pará capaz de realizar a internação solicitada pelo MP e, que no intuito de preservar os direitos dos seus munícipes, o Município de Ananindeua, imediatamente solicitou o cadastramento do paciente no sistema de regulação do Estado do Pará, conforme Histórico de Internação em anexo, mas até o momento não se manifestou sobre o pedido da regulação.

Enfatiza que o Município de Ananindeua se encontra limitado no que tange ao atendimento de alta complexidade, principalmente aqueles que são de responsabilidade do Estado do Pará.

Refere que o Município agravante age de boa-fé e envida todos os esforços necessários para que, na forma da legislação vigente e observando ao máximo a repartição de competências de cada ente federativo, o serviço de saúde requerido seja efetivamente prestado ao paciente, restando tão somente aguardar o andamento em hospital de referência para seu tratamento.

Assevera que não há fundamento para que este município continue a figurar no polo passivo da lide e seja compelido a fornecer o tratamento cirúrgico cuja complexidade não é suportada por seu sistema municipal de saúde, e menos ainda que seja punido com a aplicação de multa exorbitante e sem parâmetro, ou qualquer outra penalidade.

Pontua que a decisão ora recorrida, além de desconsiderar a necessidade de direcionamento do cumprimento da medida conforme as regras de repartição de competência (Tema 793 RG).

Afirma que a multa medida coercitiva voltada para o cumprimento da obrigação (no caso cumprimento de ordem judicial) e destinada à parte contrária, ela deve atender a um critério de absoluta razoabilidade e proporcionalidade.

Ante esses argumentos, requer o provimento do agravo interno, e ao final julgado provido o agravo de instrumento por todos os motivos acima expostos.

Foram ofertadas contrarrazões ao recurso (ID 4996261).

É o relatório. À Secretaria para inclusão na pauta do Plenário Virtual.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente Agravo Interno e passo a proferir voto.

Em primeira análise, afirmo que as razões do recurso apresentadas não são suficientes para a reforma da decisão monocrática proferida, porque devidamente fundamentada em sintonia com o entendimento dominante deste Egrégio Tribunal, bem como com o posicionamento consolidado dos Tribunais Superiores.

No ponto concernente à ilegitimidade passiva do Estado, em julgamento do mérito de repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, restou definida pelo Tema nº793, a tese de responsabilidade solidária dos entes federados na garantia do direito à saúde: “
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”.

Com efeito, qualquer dos entes devem assegurar efetividade ao direito fundamental, fornecendo tratamento adequado e essencial para a salvaguarda do bem maior tutelado pelo ordenamento, a vida, sobrepondo-se, caso se prove necessário, às previsões do Protocolo do SUS, ainda mais em se tratando de cumprimento de uma decisão urgente.

Ultrapassado esse momento processual, o julgador se ocupará com as questões formais relativas ao direcionamento do custeio da obrigação, de acordo com as regras de competência, para que se possa adotar medidas com vistas ao ressarcimento ao Erário.

Em assim sendo, em que pese o esforço argumentativo do agravante ao valer-se de fragmentos do Tema 793-STF, para justificar a sua exclusão do polo passivo da demanda, não diviso, neste momento processual, qualquer fundamento capaz de afastar a legitimidade do Município de Ananindeua para compor a lide, posto que a responsabilidade entre os entes continua sendo solidária.

Desse modo, a pessoa destituída de recurso financeiro está qualificada a esse atendimento pelo Poder Público, podendo pleitear tratamento de saúde a qualquer um dos entes federativos, sem a necessidade de chamamento dos demais à lide, não cabendo a qualquer deles mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional.

Argumenta, ainda, o agravante que está adotando as medidas necessárias para o cumprimento da tutela de urgência deferida liminarmente, dentre as quais informou que teria providenciado a inclusão do paciente no cadastro no sistema de regulação do Estado do Pará, restando tão somente aguardar o andamento em hospital de referência para o devido tratamento.

Contudo, considerando que a demanda objetiva atender direito fundamental – saúde, do ora interessado, cujo quadro clínico e consoante prescrição médica, exigem a internação hospitalar em leito clínico especializado para o tratamento de Osteomielite Crônica, e, em se tratando de situação em condições de vulnerabilidade social, insta consignar que o acesso à saúde de forma gratuita constitui direito universal, cabendo ao Poder Público garanti-lo a todos os seus tutelados através de políticas sociais e econômicas.

Logo, irrepreensíveis os fundamentos da decisão agravada uma vez que amparada no dever constitucional de efetivação do direito à saúde, conforme jurisprudência pacífica da Suprema Corte, em alguns pontos inclusive sob a sistemática da Repercussão Geral e do Superior Tribunal de Justiça, nos termos da fundamentação exposta.

A propósito, vale citar decisão do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TRATAMENTO MÉDICO. INTERNAÇÃO EM LEITOS E UTI DE HOSPITAIS. MANIFESTA NECESSIDADE. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES DO PODER PÚBLICO. TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR EM REDE PARTICULAR. PEDIDO SUBSIDIÁRIO NA FALTA DE LEITO NA REDE PÚBLICA. POSSIBILIDADE.

1. No que tange à responsabilidade em prover o tratamento de saúde da pessoa humana, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que é dever do Estado fornecer gratuitamente às pessoas carentes a medicação necessária para o efetivo tratamento médico e garantir a internação em leitos e UTI conforme orientação médica e, inexistindo vaga na rede pública, arcar com os custos da internação em hospital privado, nos termos do art. 196 da Constituição Federal.

2. Ainda, considerando que o Sistema Único de Saúde é financiado pela União, Estados-membros, Distrito Federal e Municípios, como preceitua o art. 198, § 1º, da Constituição Federal, pode-se afirmar que é solidária a responsabilidade dos referidos entes no cumprimento dos serviços públicos de saúde prestados à população.

3. Especificamente quanto à internação em leitos e UTI de hospitais, o Tribunal local, ao dirimir a controvérsia, asseverou (fls. 211, e-STJ): "No mérito, entendo não assistir razão à parte autora, pois não pode o Poder Judiciário determinar a internação de pacientes em leitos e UTI's de hospitais, expulsando pacientes para colocação de outro, sem o devido conhecimento técnico, que é exclusivo dos profissionais de saúde. Assim como, também, não tem competência criar leitos em hospitais".

4. Dessume-se que o acórdão recorrido não está em sintonia com o atual entendimento do STJ.

5. A jurisprudência consolidada do STJ entende que não viola legislação federal a decisão que impõe ao Estado o dever de garantir a internação em leitos e UTI conforme orientação médica e, inexistindo vaga na rede pública, arcar com os custos da internação em hospital privado.

6. Recurso Especial provido.

(REsp 1803426/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 30/05/2019)

No que tange à manutenção das
astreintes
fixadas e majoradas na decisão agravada, tal matéria encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça, uma vez que é admitida a imposição da multa cominatória prevista no art. 537,
caput,
do CPC à Fazenda Pública.

Compulsando os autos, verifico que o decurso de tempo perpassado desde a intimação da decisão liminar do juízo a quo, sem que o Ente Municipal adotasse e/ou informasse qualquer providência acerca do cumprimento das obrigações determinadas, não obstante ter-se demonstrado a urgência no atendimento, o qual consiste em internação em leito especializado para Osteomielite Crônica, cuja demora e omissão poderiam implicar no agravamento do estado de saúde do paciente, razão pela qual considero acertada a imposição de multa ao Município e, por conseguinte sua majoração, posto estar em absoluta observância aos artigos 139, caput e inc. IV, e o 297 do CPC.

Desse modo, a medida visa salvaguardar o direito garantido pelo art. 196, da Constituição Federal e a demora pode resultar na inutilidade do provimento judicial, motivo porque é imperiosa a adoção de providências coercitivas para a efetivação do tratamento.

Ante ao exposto, verifico inexistir novas circunstâncias fáticas e jurídicas que ensejem acolhimento do pedido do Agravante, logo, sendo as razões do recurso praticamente as mesmas do recurso ao qual dei parcial provimento,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Decorrido,
in albis
, o prazo recursal, certifique-se o seu trânsito em julgado, dando-se baixa na distribuição deste TJE/PA e posterior arquivamento.

Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO.

Publique-se. Intime-se.

Belém (PA), 21 de junho de 2021.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 29/06/2021